Tribunal: TJBA
Processo: 8061143-96.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061143-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMERSON BRITO GOMES Advogado(s): JANIUSCIA SILVA PORTO, JONNE XAVIER FILGUEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA. EDITAL SAEB 02/2010. DIREC 09. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO. CONVOCAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, no qual o impetrante alega ter sido preterido na ordem de convocação do concurso público regido pelo Edital SAEB 02/2010, para o cargo de Professor de Língua Portuguesa, tendo se classificado na 4ª colocação na DIREC 09. 2. O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 3. O Edital do certame prevê diversas vagas para a DIREC 09, distribuídas entre os polos que a compõem, não havendo indicação clara pelo impetrante de qual teria sido sua opção de polo dentro da referida DIREC. 4. A documentação acostada aos autos demonstra que o impetrante foi regularmente convocado para assumir o cargo nos municípios de Alcobaça, Prado e Caravelas, conforme edital de convocação juntado aos autos. 5. A convocação realizada pela Administração Pública afasta a alegação de preterição, uma vez que o impetrante foi efetivamente chamado para assumir as vagas disponíveis nos municípios vinculados à DIREC 09. 6. A inexistência de ato coator configura pressuposto essencial para a concessão da segurança, sendo imprescindível a demonstração de direito líquido e certo violado por autoridade pública. 7. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061143-96.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante EMERSON BRITO GOMES e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente mandamus e denegar a segurança, nos termos do voto da relatora.